Tribunal: TJSP
Processo: 2128957-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer cumulada com indenização. Vício do produto. Pedido do autor de tutela de urgência para obrigar a ré a reparar fogão de imediato, sob pena de multa diária. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer cumulada com indenização. Vício do produto. Pedido do autor de tutela de urgência para obrigar a ré a reparar fogão de imediato, sob pena de multa diária. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128957-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FERNANDO LUIS MUNGO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BUD COMÉRCIO DE
ELETRONICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128957-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2128957-87.2020.8.26.0000.
Agravante: Fernando Luis Mungo.
Agravada: Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda.
Ação:
Obrigação
de
fazer
c.c.
indenização
(no
1007729-74.2020.8.26.0482).
Comarca: Presidente Prudente 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Paulo Gimenes Alonso.
Voto n° 28.141
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer cumulada
com indenização. Vício do produto. Pedido do autor de
tutela de urgência para obrigar a ré a reparar fogão de
imediato, sob pena de multa diária. Ausência de
elementos a indicar a probabilidade do direito alegado.
Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos.
Instrução do feito que poderá trazer importantes
subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 19/20, que, nos autos
de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização,
indeferiu pedido de tutela de urgência.
Irresignado, agrava o autor alegando, em
suma, que a explosão do painel de vidro do fogão adquirido
não tem explicação, sendo provável que se trate de vício do
produto, de forma que resta caracterizada a probabilidade
do direito alegado. Aduz, ainda, que o defeito impossibilita o
uso do aparelho, de maneira que prejudica a alimentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128957-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sua família, o que revela o perigo do dano.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização, fundada em alegado vício em
fogão adquirido pelo agravante da agravada (fls. 22), vez
que o painel de vidro teria explodido sem explicação (fls.
23/30), na qual se pleiteia a concessão de tutela de urgência
consistente no imediato reparo do equipamento, sob pena de
multa diária de R$ 500,00.
Ocorre
que,
no
que
se
refere
à
concessão da tutela de urgência, entende a doutrina que:
“No direito anterior a antecipação da tutela estava
condicionada à existência de 'prova inequívoca' capaz de
convencer o juiz a respeito da 'verossimilhança da
alegação', expressões que sempre foram alvo de acirrado
debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de
probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou
autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em
cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou
então fundado em quadros probatórios incompletos (vale
dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128957-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A
probabilidade
que
autoriza
o
emprego
da
técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas dos elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau
de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder tutela provisória.” (Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Código de
Processo Civil Comentado, 5a ed., São Paulo, RT, 2019, p.
410).
E, no caso em apreço, não se sabe de
plano o que teria provocado o problema no fogão do
agravante, não se verificando, nas mensagens trocadas com
a agravada por aplicativo WhatsApp, a conclusão técnica da
análise realizada por funcionário que foi ao local em que se
encontra o aparelho (fls. 23/30).
Cumpre assinalar, ademais, que o § 3o
do artigo 300 do Código de Processo Civil exige que a
medida seja reversível, o que não se verifica no caso.
Destarte,
afigurando-se
razoável
a
melhor apuração dos fatos por meio da instrução do feito,
ressalvada a possibilidade de nova análise do juízo em
momento oportuno, é de rigor a manutenção da decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128957-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator